Tribunal: TJPA
Processo: 0803730-42.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803730-42.2021.8.14.0015

APELANTE: CLINICA PRO-CARDIACO LTDA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0803730-42.2021.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL

APELANTE:

CLINICA PRO-CARDIACO LTDA

ADVOGADO: KLEBER CICERO FARIAS SANTOS – OAB/PA 14.889

APELADO:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Clínica Procardíaco Ltda visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegadas falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, indeferindo implicitamente a produção de provas requeridas pelas partes, inclusive prova pericial, e deixou de apreciar impugnação ao valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, sem oportunização de produção de provas expressamente requeridas, e se há nulidade pela ausência de apreciação da impugnação ao valor da causa apresentada pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre sem a devida análise dos pedidos de produção de provas formulados pelas partes.

4. Além disso, a ausência de apreciação da impugnação ao valor da causa compromete a validade do processo, configurando sentença citra petita, em violação aos arts. 489, III, do CPC e 93, IX, da CF/1988.

5. Reconhecida a nulidade absoluta da sentença, impõe-se a cassação do julgado, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem apreciação dos pedidos de produção de provas formulados pelas partes. 2. A ausência de manifestação judicial sobre a impugnação ao valor da causa enseja nulidade por afronta ao princípio da congruência e à exigência de fundamentação das decisões judiciais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo réu, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CLÍNICA PROCARDÍACO LTDA, objetivando a reforma da sentença de id. 26004602, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que julgou improcedente os pedidos da inicial, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL, movida pela Apelante em desfavor de EQUATERIAL ENERGIA S/A.

Consta da peça inicial (Id. 26004554) a alegação de que a parte autora vem sofrendo com uma serie de instabilidade e interrupções de energia elétrica, ocasionando inúmeros danos, dentre eles, a danificação de aparelhos hospitalares tais como aparelhos de Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Mamografia, dentre outros.

Alega ainda que a instabilidade no fornecimento de energia elétrica para além de danos materiais, tem causado danos extra-patrimoniais, gerando transtornos e maculando o bom nome empresarial da clínica, que se vê obrigada a por diversas vezes desmarcar exames pré-agendados com seus clientes em função defeitos nos aparelhos hospitalares ocasionados pela falha e instabilidade no fornecimento de energia elétrica pela Ré.

Em sede de contestação, a concessionária demandada, impugnou o valor dado a causa e, no mérito, defendeu a ausência de qualquer conduta praticada pela ré, capaz de ter contribuído para os prejuízos alegados na inicial.

Em sentença de Id. 26004602, o Magistrado de 1º grau julgou antecipadamente a lide, pela improcedência da demanda, ante a ausência de comprovação probatória do nexo causal.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação nos id. 26004603, onde alega em apertada síntese que houve cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sem que lhe fosse oportunizada a produção de prova pericial, requerida desde a petição inicial.

Contrarrazões ofertadas no id. 26004609, ode se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia de de 2025.

Belém,( PA), 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou antecipadamente a lide, pela improcedência da demanda.

Adianto que a sentença merece ser cassada. Explico.

Verifica-se que, após a apresentação da réplica, as partes não foram intimadas para declinar as provas que pretendiam produzir, passando o juízo, assim, ao julgamento antecipado da lide.

Efetivamente, é o caso de desconstituição da sentença, por caracterizado cerceamento de defesa, em face da não intimação das partes acerca da produção de provas, ou de julgamento antecipado da lide, o que gerou prejuízo à parte requerida, ao não oportunizar a necessária produção de prova, embora requeridas na tanto na inicial, quanto na contestação.

Note-se que o julgamento antecipado da lide somente pode ocorrer quando dispensável a dilação probatória para o deslinde da questão. Se evidenciada a necessidade da produção de provas, mormente quando há requerimento expresso, o julgamento antecipado importa em cerceamento de defesa.

Não bastasse isso, verifico que a parte autora em sua peça inicial, requereu a produção de prova pericial para comprovação dos fatos narrados (id.

26004554 - Pág. 6).

Além disso, verifico que a parte demandada, em sede de contestação, também requereu produção de provas (id. 26004592 - Pág. 16)

Ocorre que o Juízo sentenciante sequer oportunizou a produção de provas.

Portanto, restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa por não ter sido possibilitada a produção de prova, para fins de elucidar se houve ou não o nexo de causalidade entre o acidente de moto sofrido e as lesões apresentadas.

Não bastasse isso, o Juízo de Origem sequer apreciou a impugnação ao valor da causa, manifestada pela ré, em sede de defesa (id.

26004592 - Pág. 5).

De modo que a r. sentença também padece de vício, porquanto não houve
solução quanto ao alegado vício no tocante a pressuposto de constituição válida do processo, relativo ao valor da causa
, deixando o juízo sentenciante de apreciar tal ponto, embora eventual regularização houvesse de ser promovida pela parte ou mesmo pelo juiz, consoante disposto no § 3º do art. 292 do CPC.

Não se trata de fundamentação suscinta ou com pequenas imperfeições, mas sim de ausência de fundamentação, o que conduz à nulidade do respectivo pronunciamento judicial, em obediência ao princípio da motivação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal. A sentença citra petita, ademais, configura manifesta afronta ao disposto no artigo 489, III, do CPC.

Anote-se que se trata de nulidade insanável, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular apreciação do supramencionado pedido.

Ressalto, ademais, a impossibilidade, nesse momento processual, de manifestação desta Corte quanto a tal ponto, eis que implicaria em inadmissível supressão de instância.

Desse modo, houve ofensa aos princípios do contraditório e a ampla defesa (art. 5º, inciso LV, CF) na medida em que não foi sequer apreciado e nem oportunizado, o pedido de produção de provas, restando caracterizado o cerceamento de defesa e a nulidade absoluta da sentença proferida. Além da ausência de solução quanto ao alegado vício no tocante a pressuposto de constituição válida do processo, relativo ao valor da causa.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA FINS DE CASSAR A SENTENÇA, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para a devida instrução do feito.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 15/09/2025